Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE HIPOTECA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO. DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO, ERRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. IRREGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO, ESTADO DE IGNORÂNCIA QUANTO AOS TERMOS E FALSIDADE DE ASSINATURA DE SÓCIA DA CONFIDENTE. IMPRECAÇÃO DE ILICITUDE AO ATO NOTARIAL E AO DÉBITO QUE ESPELHA. ALEGAÇÕES. REGIME PROBATÓRIO. REGRA GERAL (CPC, ART. 373, INC. I). DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. VÍCIOS. INÍCIO DE PROVA. INVEROSSIMIHANÇA. ATO NOTARIAL. FALSIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO. PROVAS ORAL E PERICIAL. INADEQUAÇÃO E INOCUIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE E LEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA ESCRITURA PÚBLICA. INFIRMAÇÃO. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO PROBATÓRIA (CPC. ART. 405). MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento de provas orais e pericial desprovidas de qualquer utilidade, porquanto inaptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, ainda que postuladas tempestivamente, se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas ou dilação probatória inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo legislador processual, não encerando cerceamento de defesa se qualificado que a dilação postulada não era apta a irradiar qualquer subsídio material relevante para o desate do litígio (CPC, 370, parágrafo único)
3. Os vícios do consentimento, como defeitos dos negócios jurídicos, não podem ser presumidos, demandando comprovação substancial como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório, daí porque, não produzidos elementos aptos a corroborarem a alegação de que o elemento anímico do representante legal da cedente/confitente estaria de algum modo prejudicado ou enviesado, dadas questões particulares ou dolosas atribuídas à beneficiada pela confissão, revelando o acervo material colacionado, ao revés, que à época da celebração do negócio jurídico detinha pleno entendimento de seus atos e necessária capacidade de discernimento para manifestar sua vontade de forma legítima, tratando-se por conseguinte, de agente capaz, deve ser privilegiada a presunção de legitimidade e eficácia do negócio.
4. Conquanto tenham a confitente alegado que a celebração da avença estivera marcada por erro (Código Civil, artigos 138 a 144), ao qual seu representante teria sido induzido mediante conduta imprecada de dolo proveniente de terceiro (Código Civil, art. 145 a 150), vícios cujas apreensões demandavam a comprovação de que teria se valido o parceiro negocial de artifício ou expediente astucioso, empregado para constrangê-lo a celebrara escritura pública de confissão de dívida, e que, ademais, estava dotado de falsa perspectiva de uma realidade subjetiva, ou de completa ignorância a respeito dos elementos que permeiam os limites ou quanto os efeitos do negócio celebrado, as alegações, como fatos constitutivos do direito invocado, deveriam ser linearmente comprovadas, não podendo ser presumidas pelo órgão judicante como vícios passíveis de conduzirem à invalidação do negócio jurídico (CPC, art. 373, I).
5. Consoante o disposto no art. 405 do CPC, o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença, notadamente quando a parte contrária nada dispusera visando desqualificar a higidez material e ideológica da documentação, uma vez que sequer produzira o mínimo início de prova nesse sentido, tornando carente de sustentação a alegação de existência de vícios de consentimento e falsidade ideológica, e sua pretensão anulatória, notadamente quando firmado o negócio sob a forma de escritura pública, que também reveste-se de presunção de legitimidade, e não se cogitara da subsistência de falsidade material, tornando inócua sua submissão a prova pericial ou a produção de prova oral destinadas a infirmarem seu conteúdo se todos os vícios imprecados são infirmados pelo nela retratado, inclusive quanto ao ambiente em que fora confeccionada.
6. A formulação da pretensão com lastro nos argumentos defendidos pela parte autora como aptos a lastrearem o direito que invocara não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, e, ademais, o recurso insere-se no direito subjetivo de ação que a assiste, pois inerente ao devido processo, obstando que, conquanto desacolhido o pedido, mas não tendo incorrido em nenhuma das situações pontuadas, seja reputada litigante de má-fé (CPC, art. 80).
7. Desprovido o apelo, a sucumbência da recorrente no grau recursal determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhes foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.